Tribunal: TJES
Processo: 0000978-20.2020.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000978-20.2020.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAURICIO DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática do delito do art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, com aplicação de pena inferior a um ano, em regime inicial aberto. A defesa requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em concreto, a absolvição por insuficiência probatória, a concessão da gratuidade de justiça e a fixação de honorários ao advogado dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, com base na pena concretamente aplicada e nos marcos interruptivos; (ii) estabelecer se são devidos honorários ao advogado dativo pela atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição regula-se pela pena aplicada quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação, conforme art. 110, § 1º, do Código Penal.

O prazo prescricional aplicável à pena fixada, inferior a um ano, é de três anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

O lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória supera o prazo prescricional, configurando a prescrição, nos termos dos arts. 107, IV, e 117 do Código Penal.

A fixação de honorários ao defensor dativo é cabível quando inexistente atuação da Defensoria Pública, aplicando-se analogicamente o art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal.

A atuação recursal do defensor dativo caracteriza trabalho singular, justificando a fixação da verba honorária a ser suportada pelo Estado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 117; CPP, art. 61; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CPP, art. 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000978-20.2020.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURICIO DO NASCIMENTO

Advogado(s) do reclamante: DOUGLAS LACERDA DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Mauricio do Nascimento
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal de
Guaçuí
(id. 16918531), que condenou o apelante nas sanções do artigo 129, § 9º, na forma da Lei nº 11.340/06,
à pena de
03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção,
em regime inicialmente aberto para cumprimento de pena.

Ao apresentar razões recursais, no id. 16918792, a defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em concreto, com a consequente extinção da punibilidade do recorrente, nos moldes do artigo 107, inciso IV, e do artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal. No mérito, pugna pela absolvição do apelante por insuficiência probatória, invocando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Por fim, pleiteia a concessão da gratuidade de justiça e o arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo pela atuação recursal.

Pois bem.

Como sabido,
com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva.

Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, o artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

O caso
sub judice
refere-se especificamente à prescrição prevista no artigo 110, § 1º, do Código Penal. Nesse caso, prevê a lei que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de desprovido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

Na esteira dos ensinamentos de Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli
1
, faz-se necessário pontuar que “
uma vez individualizada a resposta penal na sentença, e em não havendo recurso da acusação, a partir da data de sua publicação começa a contar o prazo prescricional intercorrente, com cálculo que se faz sobre essa pena concretizada
”.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu
, ou sendo esse desprovido, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, se decorreu o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no artigo 117, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

No caso em tela, verifica-se que o recorrente Mauricio do Nascimento foi condenado à pena de 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção pelo crime previsto no artigo 129, §9º, na forma da Lei nº 11.340/06.

Dito isso, de acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para a pena aplicada é de 03 (três) anos.

Nessa senda, na hipótese dos autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em
1
0
de
setembro de 202
0
(fls. 32/32-verso dos autos físicos). Por sua vez, a sentença condenatória foi publicada em
1
7
de
dezembro de 2024
(id. 16918531).

Nessa linha, depreende-se que entre as supracitadas causas interruptivas – recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória, houve transcurso de mais de 03 (três) anos, ultrapassando, assim, o prazo prescricional referente ao crime pelo qual o apelante foi condenado, havendo, desse modo, a incidência da prescrição em relação ao crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

P
or fim,
passo
à
análise do pleito de
fixação de honorários advocatícios,

em razão da
atuação, nesta esfera recursal,
do
advogad
o
dativ
o
, Dr. Douglas Lacerda
d
e Oliveira Ferreira – OAB/ES 35.398.

É
sabido
que, se não existir Defensoria Pública que milita na
v
ara
c
riminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo
j
uiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do
j
uiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação d
o
advogad
o
dativ
o
.

Apreciando a hipótese
concreta
, vislumbro tratar-se de uma causa
de simples
complexidade.
Por sua vez, n
ada obstante o zelo d
o
advogad
o
na defesa d
o
apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere a um ato praticado – apresentação de razões de apelação,
de forma eletrônica.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que
o
Dr. Douglas Lacerda
d
e Oliveira Ferreira bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais), concernentes à sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal operada em favor do apelante MAURICIO DO NASCIMENTO e DECLARO EXTINTA a sua punibilidade em relação ao crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, bem como fixo honorários ao advogado dativo por sua atuação nesta esfera recursal.

É como voto.

1
Manual de Direito Penal Brasileiro, volume 1: parte geral/ Eugenio Raúl Zaffaroni, José Henrique Pierangeli - 6. ed. rev. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 654.

Vitória, 11 de dezembro de 2025

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.